Tribunal: TJMT
Processo: 1025048-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025048-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO NUNES PEREIRA - CPF: 062.940.161-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRENALDO SILVA PINHEIRO - CPF: 569.438.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DOS SANTOS MORAES - CPF: 008.535.961-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN LINS DE SOUZA - CPF: 060.545.451-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CUSTODIO BESSA - CPF: 015.824.711-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUMBERTO GOMES MATEUS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
1.

ABSOLVIÇÃO
.

DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONFISSÃO DO PRÓPRIO APELANTE EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

PENA
. REVISÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INDÍCE MÍNIMO DE EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. CÁLCULO ESCORREITO. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Descabe cogitar a
absolvição
quando a palavra da vítima, sempre contundente ao detalhar a conduta de que foi alvo, encontra respaldo em outras provas, a exemplo da
confissão
do próprio apelante em Juízo.

2.
A fixação da pena-base no mínimo legal e a exasperação da pena, na terceira fase do cálculo, no índice mínimo previsto em lei (1/3), somadas à imposição do regime semiaberto para cumprimento da resposta penal de 5 anos e 4 meses de reclusão, denotam a adequação e regularidade do cálculo dosimétrico e impedem que se acolha o pedido de “
readequação geral da pena
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Leonardo Nunes Pereira
foi condenado à pena de
5 anos
e
4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 20 dias-multa, porque praticou o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2o, inc. II, do CP).

Inconformado, invoca o princípio do duplo grau de jurisdição e a natureza devolutiva do recurso de apelação para pleitear o reexame do conjunto fático-probatório e alcançar a
absolvição
; subsidiariamente e sem externar qualquer fundamento, busca ver “
revisitada a dosimetria da pena
” (ID 118501992).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 118501996).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça (ID
121936476)
opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal — Roubo – Condenação
– Irresignação defensiva – Pede a absolvição do réu por suposta insuficiência probatória (art. 386, VII do CPP) - alternativamente, revisão na dosimetria da pena – Inviabilidade – Acervo probatório expressa incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença irretocável —
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Leonardo Nunes Pereira
e uma terceira pessoa, simulando portar arma de fogo, subtraíram bens móveis de
Victor Custódio Bessa
.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado nas sanções do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2o, inc. II, do CP), sendo apenado com 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 20 dias-multa (ID 118501971).

A sentença
não
merece reparos.

A existência (materialidade) e a autoria do delito vêm comprovadas por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID 118501506), das declarações da vítima, dos depoimentos de testemunhas e da confissão do próprio apelante na fase judicial.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na tarde de 11.10.2021, o apelante
e uma terceira pessoa abordaram
Victor Custódio Bessa
e, fingindo portar uma arma de fogo na cintura, exigiram que ele entregasse a pulseira que usava, o que foi atendido; não satisfeitos, o apelante e o comparsa ainda arrancaram uma corrente do pescoço da vítima, fugindo em seguida.

Após a dupla fugir a bordo de uma motocicleta, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil para relatar o fato, onde descreveu as características físicas dos autores da subtração e informou os dados da placa do veículo utilizado pela dupla.

A partir das informações dadas pela vítima, policiais militares realizaram diligências e no dia seguinte, conseguiram localizar a motocicleta usada pela dupla e o apelante, que imediatamente admitiu sua responsabilidade no ilícito e ainda indicou onde as joias estavam armazenadas, culminando na sua prisão em flagrante delito.

Tanto na fase investigatória quanto em Juízo, a vítima foi
categórica
ao detalhar a conduta de que foi alvo e apontar o
apelante
como um dos autores da subtração. Para além disso, ela o reconheceu pessoalmente na sede da autoridade policial
(ID 118501965).

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a
palavra
da
vítima
assume especial importância, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do acervo probatório.

Ilustrando o raciocínio,
segue ementa de recente escólio desta Corte:

“
Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na
clandestinidade
, com violência e ameaça, a
palavra
da
vítima
, possui fundamental importância para a condenação
” (...)! (RAC 0008456-36.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 7.2.2022). Destaquei.

Em sintonia com as declarações da vítima,
Kelvin Lins de Souza
disse, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que estava perto daquela quando visualizou a empreitada criminosa; a testemunha presencial descreveu minuciosamente a subtração e ponderou, inclusive, ter reconhecido o
apelante
na sede da autoridade policial como um dos responsáveis pelo ilícito (ID 118501965).

No mesmo compasso, o policial militar
Irenaldo Silva Pinheiro
, um dos responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante e recuperação das joias subtraídas, afirmou em Juízo que “
já tinham acontecido alguns roubos em datas anteriores e o pessoal já tinha passado a placa da moto que eles utilizavam; Que
em rondas na região da Lions, realizaram a abordagem dos rapazes, onde um deles confessou e disse que a corrente estava em sua casa, sendo que para lá se dirigiram e recuperaram o objeto na residência de um deles
(...). Que se recorda da recuperação de uma corrente e que uma das vítimas foi até a Delegacia e fez o reconhecimento
”
(
ID 118501965).

A par de toda essa abundância de provas apontando o apelante como um dos autores do crime patrimonial, ele
próprio

confessou

a prática delitiva ao ser interrogado em Juízo
. Na ocasião, ele assinalou ter cometido o crime na companhia de um rapaz que “
conheceu na rua
,
enquanto passava com a moto pelo local, pois precisava do dinheiro
”, e ainda admitiu ser a pessoa que desceu da motocicleta e se apoderou das joias que a vítima usava
(
ID 118501965).

Expostas essas circunstâncias, é fácil perceber que o apelante
não logrou êxito em provar o suposto equívoco da sentença condenatória, sem contar que sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que corroborassem a negativa recursal, em descompasso com a lição vista no art. 156 do CPP.

Por efeito, e considerando, como visto nas linhas acima, que os elementos fático-probatórios apontam com bastante segurança o envolvimento do apelante no ilícito, deve ser
mantida
a condenação.

A propósito, vejamos como este Tribunal decidiu em caso semelhante:

“É incabível o acolhimento do pleito de
absolvição
pelo crime de
roubo
quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando, ademais, a condenação fundada no acervo probatório, mormente na
confissão
dos acusados e nas declarações das vítimas e testemunhas colhidas durante a persecução penal” (RAC 0004113-14.2019, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

Prosseguindo,
descabe
cogitar a readequação da pena.

Na hipótese, a pena-base foi fixada no
mínimo legal
e acrescida, na terceira etapa do cálculo, em 1/3,
menor índice
previsto na norma (§ 2o do art. 157 do CP), sem contar que foi estabelecido o regime semiaberto para cumprimento da resposta penal de 5 anos e 4 meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2°,
b
, do CP.

Como bem salientado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, “
o réu alcançou o melhor resultado possível dentro da condenação pelo fato por ele confessado, não havendo o que se melhorar
”
(ID 118501996).

Assim, evidenciadas a adequação e regularidade do cálculo dosimétrico,
não
há como se acolher o pedido de “
readequação geral da pena
”.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022